Tribunal: TJMT
Processo: 0008087-40.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008087-40.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER SANTANA DA SILVA - CPF: 017.251.051-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LO UAMA PEREIRA ARAUJO DO NASCIMENTO - CPF: 061.179.621-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR

– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
(
ART. 129, § 9°, DO CP
)
–
ABSOLVIÇÃO –
RECURSO DO MP

– SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTATADA A FRAGILIDADE DAS PROVAS – APLICAÇÃO CORRETA DO PRINCIPIO,
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO
DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

- No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico
in dubio pro reo
, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem devidamente comprovadas, a materialidade (existência do crime) e sua autoria;

- Havendo dúvida razoável acerca do envolvimento do apelado na prática delitiva que lhe fora imputada na denúncia, elevada à condição de motivo para que seja negada a procedência da inicial acusatória, deve ser mantida a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo este recurso

de
Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual
Wagner Santana da Silva
foi
absolvido
quanto à autoria do crime de
Lesão Corporal Leve
praticado em ambiente de violência doméstica e familiar, tipificado no
art. 129, § 9o, do CP
.

O
Parquet
busca a
condenação
do apelado, por entender que não merece credibilidade o depoimento prestado pela vítima em juízo isentando-o de responsabilidade pelos machucados em seu corpo, e que foram devidamente constatados por laudo pericial. (Id.
88373480)
.

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do apelo. (Id. 88373480).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (Id. 94029484):

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. 1. PLEITO PELA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIDADE PENAL. CONFIRMAÇÃO DA VIOLÊNCIA NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, RATIFICADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E PELO DEPOIMENTO DO GENITOR DA VÍTIMA. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021